Tribunal: TJSP
Processo: 2179980-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que determinou o arquivamento do inventário diante da renúncia da inventariante nomeada e da manifestação de desinteresse dos demais herdeiros em assumir o encargo. Insurgência da agravante. Cabimento. A ausência de interesse dos herdeiros em exercer a inventariança não autoriza o arquivamento do feito, sendo cabível a nomeação de inventariante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão agravada que determinou o arquivamento do inventário diante da renúncia da inventariante nomeada e da manifestação de desinteresse dos demais herdeiros em assumir o encargo. Insurgência da agravante. Cabimento. A ausência de interesse dos herdeiros em exercer a inventariança não autoriza o arquivamento do feito, sendo cabível a nomeação de inventariante dativo, nos termos do art. 617, VII, do CPC. Precedentes do TJSP. Recurso provido.